Tribunal: STF
Processo: Rcl 42463
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO PELA QUAL ASSENTADO O PREJUÍZO DO PEDIDO APÓS A TRANSFERÊNCIA DO RECLAMANTE PARA O REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO: FALTA DE VAGA PARA ATIVIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRECEDENTES. NADA A PROVER. 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marcos Antônio Malca contra decisão do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brusque/SC pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    2. Em 21.8.2020, após informações prestadas pelo juízo reclamado noticiando que “o reclamante foi transferido ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí/SC -CPVI, sendo alocado em ala destinada ao cumprimento da pena no regime semiaberto”, julguei prejudicada a presente reclamação pela perda superveniente de objeto.
    3. Em 2.9.2020, o reclamante protocolizou a Petição/STF n. 71.403/2020, afirmando que a informação prestada pelo juízo reclamado “não é de todo verdade”, juntando e-mail trocado com a pedagoga da Penitenciária de Itajaí/SC, que, conforme a defesa, evidenciaria que “o Reclamante continua em REGIME MAIS GRAVOSO, ou seja, no REGIME FECHADO“.
    Afirma que “o Magistrado da Vara Criminal nada respondeu sobre o banho de sol e alimentação no período em que o Reclamante esteve segregado na Unidade Prisional de Brusque – fato que consubstancia as alegações formuladas na Reclamação”.
    Este o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “(...) requer-se a reconsideração da Decisão e determine o envio imediato do Reclamante que está cumprimento a pena no Regime Fechado (tendo sido fixado regime semiaberto na sentença), para prisão domiciliar ou regime alternativo cautelar mediante análise do Juízo Coator – em caso de ausência de vagas na unidade prisional. 
    Ainda, que seja determinado às autoridades o respeito à Súmula Vinculante n. 56 e jurisprudências desta Corte Suprema, em especial a observância dos direitos do apenado (Lei de Execução Penal), e da dignidade da pessoa humana no cumprimento da pena imposta pelo Estado”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A alegada ausência de informações pretéritas sobre o banho de sol e a alimentação em unidade prisional anterior, de onde o reclamante já foi transferido, não interferem na pretensão apresentada nesta reclamação.
    5. A afirmação de que as informações prestadas pelo juízo reclamado seriam parcialmente inverídicas é grave, não havendo elementos nos autos que comprovem essa afirmação.
    Os e-mails juntados, noticiando estar o reclamante aguardando análise da Comissão Técnica de Classificação para exercer o trabalho na unidade prisional, não demonstra a alegada falsidade das informações prestadas pelo juízo reclamado quanto a estar o reclamante em ala destinada ao regime semiaberto. 
    Essa informação não foi contestada pela defesa.
    6. Nessas circunstâncias, com a notícia da posterior transferência do reclamado, não se tem situação de cumprimento de pena em regime fechado em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, evidenciando o prejuízo da presente reclamação.
    Para rever o que antes decidido seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos, adotando-se entendimento em sentido contrário aos documentos que instruem esta ação e ao que afirmado pela autoridade reclamada, ao que não se presta a reclamação. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (...). RESGUARDADO O CUMPRIMENTO DA PENA PELO PACIENTE EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, DJe 26.5.2020).
    7. Registre-se, ainda, que a alegada ausência de vaga para o desempenho de atividade laboral não foi objeto da Súmula Vinculante n. 56 ou do Recurso Extraordinário n. 641.320-RG, no qual fixados os parâmetros de observância obrigatória determinados pela súmula vinculante. Extrai-se da ementa daquele recurso extraordinário decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal, com repercussão geral (Tema 423):
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que nãos qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    8. O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
    9. No caso, não há estrita aderência entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle, o que impõe o reconhecimento do descabimento da presente reclamação por afronta à Súmula Vinculante n. 56, que não tratou da atividade laboral do custodiado nem previu a concessão de prisão domiciliar em caso de falta de vagas disponíveis para a atividade. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA RELACIONADA AO RETARDO NO PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS QUE BUSCAVA O RELAXAMENTO COLETIVO DE PRESOS EM REGIME SEMIABERTO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO ELIGIDO. PRETENSÃO NÃO CONTEMPLADA NO ART. 102, I, “1” DA CF. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO TRABALHO A PRESOS EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SEPARAÇÃO DE PRESOS DO REGIME FECHADO E SEMIABERTO EM ALAS DIVERSAS, DENTRO DO MESMO COMPLEXO PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SV 56. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A via eleita é inadequada para o fim de sanar a suposta inação do Juízo processante, pois a busca por celeridade processual em feitos que versem sobre temas relevantes, conquanto louvável, não está, salvo melhor juízo, contemplada entre as hipóteses que autorizam o ajuizamento de reclamação constitucional (art. 102, I, “l” da CF), devendo o nobre objetivo ser perseguido nas vias ordinárias, pelos meios recursais e correicionais próprios. 2. Do mesmo modo, no que tange à alegação de que os presos do regime intermediário estariam no ócio, e não lhes estaria sendo observado o direito ao trabalho, embora se reconheça que o quadro, se confirmado, avilta ao objetivo precípuo de ressocialização do apenado, trata-se de fato que refoge ao âmbito de atuação da via eleita, por ausência de aderência estrita entre o aduzido pelo reclamante e a decisão apontada como paradigma. 3. Tampouco há como acolher o argumento de que a separação de presos do regime semiaberto e fechado, em alas diversas, é insuficiente para a plena concretização do quanto decidido na Súmula Vinculante 56, pois não se confunde alojamento conjunto de presos, o que é vedado pelo entendimento sumular, com custódia de presos em um mesmo estabelecimento carcerário, conduta que, por si só, não afronta o precedente vinculante. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 26.374-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.11.2018).
    10. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo a decisão pela qual assentado o prejuízo da presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora